Tribunal: STF
Processo: ARE 1330554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PARECI NOVO. LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2020. NORMA QUE FIXA OS SUBSÍDIOS D O PREFEITO E DO VICE-PREFEITO PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA (2021-2024). ANTERIORIDADE RESPEITADA. VALORES INFERIORES À LEGISLATURA EM ANDAMENTO (2017-2020). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA QUE DEPENDE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. 1. Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito devem ser fixados pela Câmara Municipal de Vereadores, em cada legislatura para a subsequente, conforme o disposto no art. 11 da Constituição do Estado. Na espécie, a proposição que deu origem ao diploma impugnado é de autoria do legislativo, sendo os valores estabelecidos para a próxima legislatura. 2. O princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, inciso XV, da CF; art. 29, inciso II, da CE) aplica-se aos ocupantes de cargos e empregos públicos, não sendo extensível aos ocupantes de cargos políticos e letivos, os quais têm seus subsídios fixados sempre de uma legislatura para outra, de forma originária. Outrossim, não se trata aqui de modificação da remuneração dos agentes políticos no período da mesma legislatura, o que é vedado pelo princípio da anterioridade. 3. Ainda que o s valores sejam inferiores aos previstos para a legislatura em andamento, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade. Os subsídios mostram -se compatíveis com a função desempenhada, levando-se em conta, ainda, o tamanho do Município. 4. A percepção de décimo terceiro salário e de terço de férias por agentes políticos remunerados por subsídio, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 650.898/RS), pressupõe a previsão em lei local. Nesse cenário, o legislador municipal, atuando nos limites de sua autonomia, optou por não prever a gratificação natalina para a próxima legislatura 5. O novo subsídio do Prefeito terá reflexos no limite remuneratório aplicado ao funcionalismo municipal, consoante o previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003. Tal readequação, contudo, não viola a garantia de irredutibilidade, que é expressamente ressalvada pela Constituição Federal em relação ao teto remuneratório. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 e o inc. IV do § 4º do art. 60 da Constituição da República. 
    Sustenta que “a Lei Municipal nº 2.553/2020 (arts. 2º e 3º) reduz drasticamente o subsídio dos citados agentes políticos nos percentuais de 30% (trinta por cento) para Prefeito e 15% (quinze por cento) para Vice-Prefeito, quando comparada com a Lei Municipal nº 2.334/2016, que já havia ‘congelado’ o valor para a legislatura 2017/2020, mantendo o valor da anterior legislatura” (fl. 11, e-doc. 13). 
    Defende que “considerar que o princípio da irredutibilidade de vencimentos não se aplica aos agentes políticos (Prefeitos), mas tão somente aos ‘ocupantes de cargos e empregos públicos’, significaria admitir que o teto do prefeito municipal – e, consequentemente, os vencimentos e salários dos servidores e empregados públicos – pode ser reduzido a cada legislatura da Câmara” (fls. 11-12, e-doc. 13). 
    Argumenta que, “ainda que o Tema n. 480 trate da incidência de teto remuneratório, tal tese não se aplica ao presente caso. Isso porque não se trata de simples adequação ao teto constitucional na esfera municipal, mas sim de redução deste, com a consequente diminuição da remuneração/vencimentos de todos os servidores públicos municipais que terão que se adaptar ao ‘novo teto’ do Prefeito Municipal” (fl. 12, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 17).
    4. O agravante interpôs agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de que “todos os fundamentos foram devidamente atacados, não havendo qualquer fundamento remanescente capaz de manter a Decisão recorrida em sua integralidade” (fl. 7, e-doc. 20).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, para que se determine o seguimento e processamento do Recurso Extraordinário obstado, com o seu integral provimento, eis que devidamente preenchidos os requisitos necessários, não se aplicando ao caso dos autos os elementos suscitados na decisão denegatória” (fls. 11-12, e-doc. 20).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Tribunal de Justiça assentou:
    “Vê-se que o espírito do legislador foi revestir o ato de imparcialidade, de modo que os subsídios dos agentes políticos municipais sejam definidos antes das eleições, quando ainda não são conhecidos os eleitos. Na espécie, a proposição que deu origem ao diploma em exame é de autoria do legislativo, sendo os valores fixados para a próxima legislatura, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, respeitado o princípio da anterioridade. (…) O princípio da irredutibilidade aplica-se, então, aos ocupantes de cargos e empregos públicos, não sendo extensível aos agentes políticos, os quais têm seus subsídios fixados sempre de uma legislatura para outra, de forma originária. (…) Como antes consignado, a competência para fixar os subsídios é da legislatura anterior para a subsequente, não existindo qualquer vinculação entre as normativas. Veja-se que não se trata aqui de modificação da remuneração dos agentes políticos no período da mesma legislatura, o que é vedado pela Constituição Estadual. Nesse contexto, não obstante os valores estabelecidos sejam inferiores aos fixados para a legislatura atual (2017-2020), resta observada a anterioridade prevista na Constituição Estadual, sem configurar afronta ao princípio da irredutibilidade de subsídios/vencimentos, tendo em vista que a fixação dos subsídios é originária. Outrossim, ainda que os valores sejam inferiores aos previstos para a legislatura em andamento, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade. Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a próxima legislatura (2021-2024) correspondem, respectivamente, a R$ 9.027,54 e a R$ 5.480,99, os quais mostram-se compatíveis com a função desempenhada, levando-se em conta, ainda, o tamanho do Município. Reitera-se que a diminuição não afeta aos atuais ocupantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município, tendo efeito apenas para a legislatura 2021-2024. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 650.898/RS, em sede de repercussão geral (Tema 484), entendeu não ser o regime de subsídio incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Contudo, a percepção de tais verbas aos agentes políticos remunerados por subsídio pressupõe a previsão em lei local. (…) Portanto, apesar de o referido benefício não estar assegurado constitucionalmente aos detentores de mandato eletivo, possível que seja conferido por lei específica. Entretanto, no caso, o legislador municipal, atuando nos limites de sua autonomia, optou por não prever a percepção da gratificação natalina para a próxima legislatura Por fim, o novo subsídio do Prefeito estabelecido na lei impugnada terá reflexos no teto remuneratório aplicado ao funcionalismo municipal, consoante o previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. A readequação do teto para os servidores, ao contrário do sustentado pelo proponente, não desrespeita o princípio da irredutibilidade” (fls. 8-15, e-doc. 6). 
    7. O fundamento de que “a diminuição não afeta aos atuais ocupantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município, tendo efeito apenas para a legislatura 2021-2024” não foi impugnado pelo agravante nas razões do recurso extraordinário interposto.
    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.293.955-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.018-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.301.603, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 14.5.2021), em situação semelhante à espécie vertente.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora